Tribunal: TCU
Processo: 017.338/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6705/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de representação constituída pela então Secex-SP a partir de cópias da prestação de contas para o exercício de 2014 da Administração Regional no Estado de São Paulo do Serviço Social da Indústria - Sesi/SP (TC Processo 029.122/2015-5 ), em cumprimento ao despacho do Exmo. Ministro-Relator Augusto Sherman Cavalcanti com vistas à apreciação dos questionamentos sobre os aportes de recursos efetuados pelo Sesi/SP em favor dos planos de previdência complementar Indusprev I e Indusprev II, no período de 2004 a 2014, sem a devida paridade contributiva; Considerando que o referido Ministro-Relator determinou, ainda, o sobrestamento do mérito das correspondentes contas ordinárias até que o Tribunal se manifeste conclusivamente sobre a presente representação, determinando, também, que, nas contas do Sesi/SP de 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2012, seja verificado se a questão dos aportes unilaterais e sem paridade em favor dos planos de previdência Indusprev I e Indusprev II fora ali examinada de forma expressa e conclusiva, devendo informar o resultado dessa verificação à SecexPrevidência e ao Ministério Público junto ao TCU, com o intuito de angariar, então, os elementos para analisar a conveniência ou a necessidade de interpor os possíveis recursos de revisão (Peça 5); Considerando que, com o intuito de identificar os possíveis responsáveis e de quantificar o dano ao erário, a SecexPrevidência realizou a diligência junto Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), solicitando a cópia da documentação pertinente (Peça 13); Considerando que, em sua resposta, a Previc encaminhou a documentação acostada às Peças 19 a 23, ressaltando, em relação aos atos praticados pelos agentes responsáveis pelos aportes de recursos efetuados em favor dos planos Indusprev I e Indusprev II, no período de 2004 a 2014, que não disporia das informações solicitadas por se tratar de atos praticados pelos patrocinadores do referido plano de benefício (Sesi/SP), já que essa pessoa jurídica estaria fora da sua competência; Considerando que, de acordo com a análise da unidade técnica, as informações e os documentos encaminhados seriam insuficientes para cumprir o objetivo da diligência efetuada (identificação dos possíveis responsáveis e quantificação do débito); Considerando que a obrigação da paridade contributiva para as entidades do Sistema S foi exaustivamente discutida no âmbito do TC Processo 016.607/2015-5 (representação), estando pendente de decisão por este Tribunal a proposta formulada pela SecexPrevidência no sentido de firmar o entendimento sobre o assunto; Considerando que, diante disso, em 30/10/2018, a 2a Câmara do TCU, por intermédio do Acórdão 10.664/2018, sobrestou o presente processo até a manifestação conclusiva sobre o TC Processo 016.607/2015-5 ; Considerando, no entanto, que, estando os autos do TC Processo 016.607/2015-5 conclusos no gabinete do Ministro-Relator, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo teria ingressado, em 6/5/2020, com novos argumentos às Peças 262 a 264, requerendo mais uma vez a não aplicação aos Serviços Sociais Autônomos o art. 202, § 3o, da CF/1988 que determina a paridade de custeio, reafirmando o seu entendimento de que aquelas entidades não se enquadrariam no termo " outras entidades públicas " previsto na referida norma. Considerando, pelo exposto, que como a deliberação a ser proferida pelo Tribunal no aludido TC Processo 016.607/2015-5 terá impacto direto sobre a presente Representação, e que este continua pendente de julgamento, inclusive com o acréscimo de novos elementos a serem ainda apreciados, constata-se a necessidade de renovar o sobrestamento dos presentes autos até o posicionamento conclusivo do TCU naquele processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, 157 e 201, § 1o', do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 47 da Resolução TCU no 259, de 2014, em renovar o sobrestamento do presente processo até que o Tribunal se manifeste conclusivamente sobre o mérito do TC Processo 016.607/2015-5 , devendo a SecexTrabalho devolver o presente feito ao Ministro-Relator no prazo máximo de 180 dias, caso não ocorra a referida manifestação do TCU antes desse prazo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.338/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de São Paulo (Sesc/SP). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Priscilla de Held Mena Barreto Silveira (OAB/SP 154.087), entre outros, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.